Tribunal: TJPA
Processo: 0007643-65.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007643-65.2018.8.14.0049

APELANTE: PABLO ROMANO DA COSTA FONSECA, GLENDA RANIELLE MESQUITA PINTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0007643-65.2018.8.14.0049
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: SANTA IZABEL DO PARÁ

APELANTES: GLENDA RANIELLE MESQUITA PINTO E PABLO ROMANO DA COSTA FONSECA
(DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS.

REVISORA: Desembargador JOSÉ
ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz
Convocado.

Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVISÃO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DO REPOUSO NOTURNO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Glenda Ranielle Mesquita Pinto e Pablo Romano da Costa Fonseca contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Santa Izabel do Pará, que os condenou pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §1º e §4º, IV, do CP). A defesa pleiteou a absolvição de Glenda por insuficiência de provas, o afastamento da qualificadora de concurso de pessoas e a revisão da pena-base.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas que justifique a absolvição da apelante Glenda; (ii) verificar a possibilidade de afastamento da qualificadora de concurso de pessoas; (iii) analisar a legalidade da pena imposta, especialmente quanto à pena-base e à causa de aumento do repouso noturno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas por meio da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, incluindo o depoimento da vítima e de policiais militares que flagraram os réus transportando os bens furtados, a curta distância do local do crime, bem como pelas declarações extrajudiciais da acusada Glenda que confirmou sua participação ativa na subtração dos bens.

4.

O concurso de pessoas está configurado mediante unidade de desígnios e divisão de tarefas, conforme se extrai da própria confissão extrajudicial da acusada, que admitiu ter vigiado o entorno enquanto Pablo ingressava no comércio.

5.

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal, tendo em vista que os fundamentos utilizados na sentença para elevar a pena-base (culpabilidade e consequências do crime) são genéricos e desprovidos de elementos concretos, contrariando a Súmula 17 do TJPA.

6.

A causa de aumento do repouso noturno (art. 155, §1º, do CP) não incide sobre o furto qualificado, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.087, razão pela qual deve ser excluída da dosimetria da pena.

7.

Redimensionada a pena em 2 anos de reclusão para ambos os apelantes, aplica-se o prazo prescricional de 4 anos. Considerando o trânsito em julgado para a acusação em 14/01/2019 e a ausência de marcos interruptivos válidos, reconhece-se de ofício a prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, §§1º e 4º, IV; arts. 59, 107, IV, 109, V e 110, §1º; STJ, Súmulas 231 e 545; TJPA, Súmula 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.890.981/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Tema 1.087, DJe 27.06.2022; STJ, AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 11.05.2018; TJ-MG, ApCrim 0002770-72.2023.8.13.0017, Rel. Des. Marco Antônio de Melo, j. 23.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GLENDA RANIELLE MESQUITA PINTO
e
PABLO ROMANO DA COSTA FONSECA
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Santa Izabel do Pará,
nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou aos denunciados a prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, I e IV, 1ª figura do CP (ID 6079028).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, condenando-os pelo cometimento do crime tipificado no art. 155, §1º e §4º, IV do CP, cujas penas restaram fixadas em 03 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial aberto, e mais o pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa para Pablo Romano da Costa Fonseca, e 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto, e mais o pagamento de 70 (setenta) dias-multa, para a ré
Glenda Ranielle Mesquita Pinto
,

estabelecendo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime (ID 6079032 a 6079033).

Em suas razões, a defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas para a recorrente Glenda. Em relação ao réu Pablo, requereu a revisão da pena-base, bem como o decote da majorante do concurso de pessoas (ID
6079038).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (ID
6079039, fls. 01 a 04
),
no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
(ID
6079039, fls, 12 a 15).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Consta da denúncia (ID
6079028)
,
verbis:

(...).

Noticia a peça policial que, em data de 21 de agosto de 2018, por volta das 03h00min, os ora denunciados arrombaram o portão de um estabelecimento comercial, situado nesta cidade, ingressando clandestinamente no referido local, de propriedade da Senhora Raimunda do Rosário Ribeiro, ora vítima, subtraindo do estabelecimento vários objetos, tais como: ventilador; espremedor de frutas; micro-ondas; sacolas contendo frutas; biscoitos; bombons, etc..

Digno Magistrado, ocorre que ao transportarem os produtos do furto, os ora denunciados levantaram suspeitas de policiais militares que estavam fazendo ronda ostensiva pela Rodovia BR-316, ocasião em que os policiais fizeram a abordagem e os mesmos confessaram que cometeram o furto em um estabelecimento e que estavam levando os referidos objetos para uma boca de fumo, situada no bairro Jardim das Acácias, nesta cidade, para trocar por substância entorpecente, tipo crack do qual são usuários.

Ato contínuo, os policiais militares se dirigiram até o local informado e constataram que, de fato, o portão do estabelecimento comercial havia sido arrombado, razão pela qual os ora denunciados foram conduzidos para Delegacia de Polícia de Santa Izabel do Pará.

A conduta dos denunciados é agravada pela circunstância do repouso noturno, e qualificada pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa e pelo concurso de duas pessoas.

DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE

Digno Magistrado, indícios suficientes da autoria, da conduta criminosa, por parte dos denunciados, bem como a materialidade do fato criminoso, encontram-se demonstrados pelas declarações da vítima e das testemunhas, pela confissão extrajudicial dos ora denunciados, prestadas perante a autoridade policial, bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão, incluso às fls. 26 dos autos.

DO DIREITO

A conduta dos denunciados caracteriza a prática, em concurso de pessoas, do crime tipificado no Art. 155, §1º e §4º, incisos I e IV, 1ª Figura, do Código Penal Brasileiro.

(...).

Sãos os fatos.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Adianto, desde logo, que não acolho os pleitos defensivos de
absolvição por insuficiência de provas para a recorrente Glenda, bem como o decote da majorante concurso de agentes. Explico.

Isto porque, no que concerne ao
pedido de absolvição da ora apelante Glenda,
tanto a materialidade do fato quanto a autoria delitiva, estão devidamente comprovadas nos autos através dos documentos constantes do inquérito policial, especialmente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID
6079020)
, auto de entrega (ID
6079020
), bem como por meio da prova oral colhida durante a instrução criminal, sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação da decisão combatida, que nesse momento, reproduzo para melhor elucidar os fatos,
verbis
(ID 6079032)
:

(...).

A vítima RAIMUNDA DO ROSÁRIO RIBEIRO disse, em juízo:

Que trabalha em sua lanchonete, chamada Ribeiro, localizada próximo a caixa econômica, que não mora em santa Isabel, mas em castanhal, que no dia, madrugada de segunda para terça, que os policiais quem capturaram o réu, que em seu comercio viu a porta arrombada, que levaram a bicicleta,
ventilador, micro-ondas, espremedor de frutas, refrigerante, arroz feijão leite, frutas e verduras,
que os acusados estavam transportando as coisas quando foram presos, que não recuperou os alimentos, que uma semana antes, entraram em seu estabelecimento e roubaram o computador.

A testemunha PM AMARILDO CHAGAS disse, em juízo:

Que por volta de duas e quarenta da manhã, que passou próximo a caixa econômica e
viu duas pessoas, um homem e uma mulher, carregando ventilador, micro-ondas, que os acusados mentiram,
que já conheciam o réu por furtos, que os acusados estavam a 30 metros da lanchonete, que a bicicleta foi deixada na boca de fumo, que ao chegar ao local do crime, viu a porta arromba e tudo revirado por dentro.

A testemunha PM ELTON JHON disse, em juízo:

Que estava em ronda, por volta de duas e quarenta, quando se deparou com o casal, que os acusados estavam com
uma sacola grande e um ventilador,
que não conhecia os acusados, que ao chegar ao local do crime, cerca de 200 metros onde os réus foram pegos, estava tudo bagunçado e a porta arrombada.

O acusado PABLO ROMANO DA COSTA FONSECA disse, em juízo:

Que morava nas ruas de Santa Isabel e foi para o centro de recuperação, mas teve uma recaída, que não conhecia dona Raimunda, que Glenda faz programa na BR, que usava droga com Glenda, que no dia estava revirando lixo para comer, pois estava com muita fome, que entrou sozinho no estabelecimento, um restaurante, pela madrugada, que levantou a porta de sanfona, que conseguiu arrombar a porta, puxando, que no local pegou uma bicicleta, um refrigerante e foi embora, que vendeu e consumiu a droga, que voltou ao local para pegar mais coisas, que pegou uma
sacola com biscoitos, espremedor de frutas, micro-ondas, um fardo de refrigerante e ventilador,
que Glenda estava na BR fazendo programa, que se encontrou com a mesma quando policiais os encontraram, que quem fez o furto foi o réu, que Glenda carregou apenas as sacolas de alimentos, já na BR.

A acusada GLENDA RANIELLE MESQUITA PINTO disse, em juízo:

Que não conhece Raimunda, mas tem problemas pessoais com os policiais, que conheceu Pablo na Rua, no cabaré da Julia, que Pablo fazia uns furtos e levava drogas para a ré e o marido da acusada fumarem, que estava fazendo programa, no posto oriente, em baixo da passarela, quando encontrou Pablo carregando umas sacolas e outras coisas, que ajudou Pablo a carregar as sacolas e sair do local, que no momento chegou a viatura, que as coisas seriam para venderem e comprarem drogas, que Pablo informou na viatura que teria arrombado duas vezes a loja, que os policiais colocaram mais coisas que o réu não tinha pegado, que o acusado somente tinha sacolas com refrigerantes e comida e um ventilador, que o micro-ondas não estava com o acusado, que não foi com o réu ao local, que estava somente fazendo programa na pista.

(...). Grifei.

In casu,
verifico que a ora apelante Glenda não produziu provas que justifiquem a absolvição pretendida, pois, embora tenha confessado o crime em sede de investigação policial (ID
6079020), esclarecendo, inclusive, detalhes acerca dos fatos e da divisão de tarefas, confirmou que, na companhia do corréu, arrombaram o portão de um estabelecimento comercial para subtrair objetos e, no momento em que saiam do local transportando os bens subtraídos, foram flagrados por uma composição da polícia militar.

Porém, já em juízo (ID 6079031), mudou a versão dos fatos, asseverando
que estava fazendo “programa”, no posto oriente, embaixo da passarela, quando encontrou Pablo carregando umas sacolas e outras coisas, e que tão somente ajudou Pablo a carregar as sacolas e sair do local.

Todavia, mostra-se impossível abarcar a versão apresentada pela ora apelante, já que seu depoimento não encontra respaldo no conjunto probatório, tendo tal alegação o fim de afastar as imputações que são feitas, evidenciando, tão-somente, o exercício do seu direito de autodefesa constitucionalmente assegurado.

Imperioso acrescentar que
todas as circunstâncias que envolveram a captura, resultam efetivamente na comprovação da participação da ora apelante no cometimento da prática criminosa, uma vez que também restaria impossível a subtração e recolhimento de todos os itens listados no termo de exibição e apreensão supracitado por uma única pessoa.

Ademais, os policiais que efetuaram a abordagem dos ora apelantes, confirmaram que o casal carregava os objetos do furto e que estavam a 30 metros da lanchonete, e que foram até o local e viram a porta do estabelecimento comercial arrombada, bem como o lugar bagunçado, restando capturados juntos após o furto, na posse das
res furtivas.

Com efeito, evidencia-se que a prova oral estou convergente com os fatos relatados na exordial acusatória, sendo que a autoria e materialidade do crime praticado pelos recorrentes restou suficientemente demonstrada nos autos, n
ão sendo demais ressaltar, que o depoimento do ofendido nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea e apta a comprovação da autoria e materialidade delitiva, especialmente, quando corroboradas pelo depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018
.

Da mesma forma, inviável
o decote da qualificadora relativa ao concurso de pessoas
(art.
155
,
§4º
, inc.
IV
, do
Código Penal
), quando plenamente demonstrado que a recorrente agente praticou o crime com unidade de desígnios e divisão de tarefas com outro indivíduo, pois, conforme esclareceu em sede de investigação policial, a ora apelante
informou que ficou do lado de fora do comércio, observando a chegada de alguém (ou da polícia), enquanto seu namorado, Pablo, efetuava a subtração dos objetos. Sobre o tema:
TJ-MG - Apelação Criminal: 0002770-72.2023.8.13 .0017 1.0000.23.209415-1/001, Relator.: Des .(a) Marco Antônio de Melo, Data de Julgamento: 23/04/2024, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/04/2024.

Logo, caracterizada a coautoria, também resta configurado o concurso de pessoas, não havendo qualquer dúvida a este respeito, sendo, por conseguinte, imperiosa a sua manutenção na sentença.

Em sequência, a defesa requereu
a revisão da pena-base,
o que merece provimento, pois,
após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico que a justificativa constante do édito condenatório tanto com relação à vetorial
culpabilidade

(“desfavorável,
pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar”)
,
quanto a vetorial
consequências do crime

(“
desfavoráveis, pois a vítima não recuperou o bem subtraído”),

devem ser neutralizadas, pois desprovidas de fundamentação idônea,
genérica e sem elementos concretos,
restando, imperioso acrescentar, que nos crimes patrimoniais,
“a não recuperação dos bens, no crime de roubo, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base”
(STJ, AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).

Assim,
nos termos da
Súmula nº 17

desta e. Corte

(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
,
reputo todas as circunstâncias judiciais em estudo
como neutras.

Passo a individualização da pena.

PARA O RECORRENTE PABLO ROMANO DA COSTA FONSECA:

Na primeira etapa, considerando o exposto alhures, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, em 02 (dois) anos de reclusão, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa, ausentes agravantes. Presente à atenuante da confissão,
contudo, deixo de aplicá-la em virtude do teor disposto na Súmula nº 231 da mesma Corte Superior
(“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal”),
mantendo, dessa forma, a reprimenda no mesmo patamar da etapa anterior, uma vez que o montante outrora fixado é o patamar mínimo legal para o furto qualificado pelo concurso de pessoas em estudo.

Na etapa derradeira,
entendo que merece reforma a r. sentença, uma vez que o STJ,
no julgamento do REsp n. 1.890.981/SP, decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.087), firmou a tese de que "
a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)
." (STJ, REsp n. 1.890.981/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, DJe de 27/6/2022, cf.
https://bit.ly/3CeZ3NK
).

Dessa forma, por uma questão topográfica
do art. 155, §1º, do CP
, verificou-se que o aumento de pena deverá incidir somente no furto simples, o que não é o caso dos presentes autos.

Colaciono julgados:

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. EXCLUSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão:
a exclusão da causa de aumento de pena referente ao furto praticado durante o repouso noturno, alegando que tal majorante é aplicável apenas ao furto simples, e não ao furto qualificado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 1.087 em sede de recursos repetitivos, firma entendimento de que a majorante do repouso noturno (art. 155, § 1º, do Código Penal) não se aplica ao furto qualificado (art. 155, § 4º, do Código Penal).

4
.

A exclusão da majorante impõe a alteração da dosimetria da pena, uma vez que a referida causa de aumento não incide no presente caso, conforme o entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

(...) (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801904-41.2023.8.14.0037 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/11/2024) (Grifei)

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Art. 155, §§1º e 4º, inciso iv, do cpb. Exclusão da causa de aumento do repouso noturno. Incidência em furto qualificado inviável. Recurso provido.

I. Caso em exame

(...)

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a majorante do repouso noturno pode ser aplicada ao crime de furto qualificado.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.087 (REsp nº 1.888.756, REsp nº 1.891.007 e REsp nº 1.890.981), firmou a tese de que a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime durante o repouso noturno) não incide no crime de furto qualificado (§ 4º).

4. A incidência simultânea das qualificadoras e da causa de aumento resultaria em pena desproporcional, contrariando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso conhecido e provido para excluir a majorante do repouso noturno
, fixando a pena definitiva em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Tese de julgamento
: “1. A causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal (furto durante o repouso noturno) não se aplica ao crime de furto qualificado (§ 4º)”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §§ 1º e 4º; CPC, arts. 1.036 e 1.037.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0814395-89.2022.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/02/2025)

(Grifei)

Desse modo, sendo afastado o aumento de pena em decorrência do repouso noturno, verifico não incidir causas de aumento e diminuição de pena, motivo pelo qual
tenho como concreta e definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial aberto para o início do cumprimento da reprimenda, com fulcro no que dispõe o art. 33, §2º, c do CP.

Determino a substituição da reprimenda corporal por 02 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do que dispõe o art. 44 do CP a critério do juízo da execução penal.

PARA A RECORRENTE GLENDA RANIELLE MESQUITA PINTO:

Na primeira etapa, considerando novamente o exposto alhures, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, em 02 (dois) anos de reclusão, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa, ausentes agravantes. E
m atenção à Súmula nº 545 do STJ (“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”
), reconheço a confissão extrajudicial da recorrente (ID
6079020)
como circunstância atenuante, contudo, deixo de aplicá-la em virtude do teor disposto na Súmula nº 231 da mesma Corte Superior
(“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”),
mantendo, dessa forma, a reprimenda no mesmo patamar da etapa anterior, uma vez que o montante outrora fixado é o patamar mínimo legal para o furto qualificado pelo concurso de pessoas em estudo.

Na etapa derradeira, pelos motivos já fundamentados anteriormente, afasto a causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1º do CP,

motivo pelo qual
tenho como concreta e definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial aberto para o início do cumprimento da reprimenda, com fulcro no que dispõe o art. 33, §2º, c do CP.

Determino a substituição da reprimenda corporal por 02 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do que dispõe o art. 44 do CP a critério do juízo da execução penal.

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE INTERCORRENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

Com a realização de nova dosimetria da pena, impõe-se, de ofício, a análise de matéria de ordem pública: a extinção da punibilidade dos apelantes em virtude da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente.

É cediço que a prescrição consiste na perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo sem o exercício da pretensão punitiva, observados os prazos legais. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício, em qualquer fase ou grau de jurisdição, conforme causas, regras interruptivas e suspensivas previstas em lei.

No presente caso, após a nova dosimetria, os recorrentes foram condenados à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Conforme dispõe o artigo 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional para essa pena é de 4 (quatro) anos.

Verifica-se, ainda, que não houve interposição de recurso por parte do Ministério Público contra a sentença condenatória, tendo ocorrido o trânsito em julgado para a acusação em 14/01/2019, conforme certificado nos autos (ID 23148769). Nessa hipótese, aplica-se o § 1º do artigo 110 do Código Penal, segundo o qual, após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada. Tal entendimento também está pacificado pela Súmula nº 146 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:

"A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação."

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO.

1. Fixada a pena em 5 anos e 6 meses de reclusão, considerando a menoridade relativa, o prazo prescricional é de 6 anos, nos termos dos arts. 109, V, e 115 do Código Penal.

2. No caso, verifica-se a incidência da prescrição, pois, desde o trânsito em julgado para a acusação (10/7/2013) até a presente data, já se passaram mais de 6 anos.

3. Ordem concedida para declarar extinta a punibilidade do fato imputado na Ação Penal n. 10713-6/03, da 1ª Vara Criminal da comarca de Tatuí/SP, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, com fulcro nos arts. 107, III, e 109, V, c/c o art. 115 do Código Penal.

(HC n. 416.526/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 30/8/2019.) (grifei)

No caso concreto, os marcos temporais relevantes são:

·

Publicação da sentença condenatória:
12/12/2018 (IDs 6079032 e 6079033);

·

Trânsito em julgado para o Ministério Público:
14/01/2019 (ID 23148769).

Como a pena aplicada foi de 2 (dois) anos de reclusão, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, conforme o artigo 109, inciso V, do Código Penal. Assim, considerando que já se passaram mais de 4 anos desde a publicação da sentença condenatória, está configurada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente (ou superveniente), nos moldes do artigo 110, § 1º, do Código Penal.

Dessa forma, não subsiste dúvida quanto à extinção da punibilidade dos réus, em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, impondo-se seu reconhecimento de ofício,
termos do arts. 107, IV, 109, V, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

Pelo exposto,
conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento
para redimensionar a pena dos recorrentes. Ato contínuo, reconheço, de ofício, a extinção da punibilidade dos apelantes, em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/07/2025